Tribunal: TJMT
Processo: 73570-09.2018.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 11/12/2020
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
SisconDJ 3.0 - TJ/MT http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.h...
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 666842-9 / 2020
Sexta-feira, 11 de Dezembro de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80735706720188110001 / 2018 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 80735706720188110001
Requerente: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO RESIDENCIAL MONACO
Requerido: IZAUL KARLOS DA SILVA SOUZA
Beneficiário: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO RESIDENCIAL MONACO
Conta Judicial 3400115830700
Valor: R$ 1.132,64 (um mil e cento e trinta e dois reais e sessenta e quatro centavos)
Autorizado: ASSOCIACAO DO CONDOMINIO RESIDENCIAL MONACO
CPF/CNPJ: 13.138.633/0001-02
Data de Emissão: 11/12/2020
Titular Conta ASSOCIACAO DO CONDOMINIO RESIDENCIAL MONACO
CPF/CNPJ Titular Conta 13.138.633/0001-02
Banco Agência Conta Tipo Conta
104 - Caixa Econômica
1569 11446 Conta Corrente
Federal
Forma Liberação D.O.C.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
1 de 1 11/12/2020 09:01